Tribunal: TJBA
Processo: 8070635-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070635-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADORSERV - SERVICOS DE REFORMA, REVESTIMENTO, CONSTRUCAO, MANUTENCAO EM MADEIRAS E FERROS LTDA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salvadorserv – Serviços de Reforma, Revestimento, Construção, Manutenção em Madeiras e Ferros LTDA, contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ao reconhecer a mora com base na notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual. A parte agravante sustenta a existência de ação revisional prévia que discute o mesmo contrato de alienação fiduciária, pleiteando o reconhecimento da prevenção do juízo da ação revisional e a revogação da liminar.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da liminar de busca e apreensão deferida com base na comprovação de mora do devedor, em face da alegação de prevenção do juízo da ação revisional e suposta irregularidade da notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir
3. A mora restou configurada nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, diante do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ.
4. A existência de ação revisional prévia não obsta, por si só, a tramitação da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.
5. Não há identidade de causa de pedir entre as ações de busca e apreensão e revisional, inexistindo conexão apta a justificar o deslocamento de competência, tampouco decisão suspensiva que descaracterize a mora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

“A mora do devedor em contrato com alienação fiduciária resta comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.”

“A existência de ação revisional prévia não impede o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, salvo se houver decisão judicial suspendendo a exigibilidade do contrato ou afastando a mora do devedor.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º;
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72/STJ; Súmula 380/STJ; Tema 1.132/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070635-15.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SALVADORSERV – SERVIÇOS DE REFORMA, REVESTIMENTO, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO EM MADEIRAS E FERROS LTDA
e parte(s) recorridas
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR